Tribunal: TJSP
Processo: 2027366-24.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027366-24.2016.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, é agravada ARLETE ELI COGHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027366-24.2016.8.26.0000 - Piracicaba 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: ARLETE ELI COGHI
VOTO no 125157
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeição
da impugnação - Sentença de extinção do feito - Perda do objeto-
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“(...) 2. Satisfeita a obrigação, EXTINGO a execução com
base no art. 924, II, do CPC. Não havendo interesse recursal, declaro que o trânsito em
julgado se verificou na data desta sentença, dispensada a certidão de trânsito. Atenda-se o
que mais foi requerido e, pagas eventuais custas, arquivem-se. Piracicaba, 27 de fevereiro
de 2019..”.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator